Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. RECONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para decretar o divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar sentença que decreta o divórcio, sem trânsito em julgado, na hipótese de superveniente reconciliação do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 226, “caput”, da CRFB, “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Em consonância com a diretriz de preservação da entidade familiar, o art. 1.577 do CC dispõe: “Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo”. A reconciliação das partes representa perda do objeto da ação de divórcio. Se a sentença ainda não transitou em julgado, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.